Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGA PARA CONSUMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Conforme previsão do artigo 28, § 2o da Lei 11.343, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

2. No caso, houve imputação de tráfico de drogas em razão de única transação, mas o suposto comprador de entorpecente vendido pelo réu não foi localizado e, no momento da abordagem policial, o réu não possuía dinheiro compatível com a venda de cocaína. Além disso, não restou comprovado que as porções de droga encontradas no chão fossem dele, pois divergentes os depoimentos policiais.

3. Mantida a desclassificação para porte de droga para uso, deve ser julgada extinta a punibilidade, por cumprimento integral da pena, pois o réu permaneceu preso preventivamente por alguns meses.

4. Recurso não provido, mas concedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade.